Tribunal: TJPA
Processo: 0005219-64.2014.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005219-64.2014.8.14.0025

APELANTE: LOJA CENTRO

APELADO: MARIA LUIZA CHAVES DO NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITUPIRANGA

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0005219-64.2014.8.14.0025

APELANTE: LOJA CENTRO LTDA-EPP

ADVOGADOS: MARCONES JOSÉ SANTOS - OAB/PA 11.763

APELADA: MARIA LUÍZA CHAVES DO NASCIMENTO

DEFENSOR PÚBLICO: WALTER AUGUSTO BARRETO TEIXEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LAVADORA. VÍCIO DO PRODUTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. DESCASO COM O CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO QUE NÃO MERECE REPAROS. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Preliminar da apelante de ilegitimidade passiva –
o
art. 88 do CDC facilita acesso e a defesa de consumidores em processos judiciais, facultando a estes a escolha de contra quem irão demandar
. Prefacial rejeitada;

2.Preliminar do apelado de intempestividade. Não configurada. Prefacial rejeitada;

3.Empresa
não disponibilizou o conserto ou a troca do produto no prazo de 30 dias, sendo que consoante art. 18, § 1º, I, II e III do CDC, se o vício não for sanado no referido prazo, poderá o consumidor exigir a substituição do produto por outro da mesma espécie, a restituição imediata da quantia paga ou abatimento proporcional do preço. Não tendo sido sanado o vício é de rigor o acolhimento do pedido de restituição do valor;

4. Encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ. Configurado dano moral. Fixado em valor razoável (R$-8.000,00);.

5.Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LOJA CENTRO LTDA-EPP
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Itupiranga que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (proc. n. 0005219-64.2014.8.14.0025), ajuizada contra si por
MARIA LUIZA CHAVES DO NASCIMENTO
, julgou procedente a ação, condenando a apelante a pagar à autora a quantia de R$ 1.779,00 (hum mil, setecentos e setenta e nove reais) em reembolso, bem como, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

A Autora, em sua exordial (ID 33004723), alega que em 16.07.2013 adquiriu da empresa ré uma lavadora Eletrolux LTP 151, pelo valor de R$ 1.779,00 (hum mil setecentos e setenta e nove reais), parcelada em 10 vezes. Aduz que no quinto dia de uso o produto apresentou defeito, tendo comunicado o problema para a

ré, entretanto, esta não tomou providências no sentido de sanar o defeito, tendo enviado apenas um vendedor sem qualificação para resolver o problema. Afirma que somente em 16.01.2014 o produto foi entregue à assistência técnica, e apenas no mês de junho/2014 a ré lhe procurou para entregar um bem diverso do que

foi entregue à assistência, com uma Nota Fiscal datada de 06.06.2014, data diversa a da compra, razão pela qual, se recusou a receber tal produto.

A ré, em contestação (ID 7014201), suscitou em preliminar a ilegitimidade passiva, por considerar de responsabilidade exclusiva do fabricante. No mérito,
alega a ausência de ato ilícito imputável à apelante, sustentando a inexistência de danos morais e sua comprovação, pugnando pela improcedência da ação
.

Sobreveio sentença julgando procedente o pedido autoral, condenando a parte ré a pagar à autora a quantia de R$ 1.779,00 (Um mil setecentos e setenta e nove reais) em reembolso, bem como, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Irresignada, a ré interpôs apelação alegando, em resumo, os mesmos argumentos na contestação, defendendo preliminarmente a ilegitimidade passiva. No mérito, aduz que a responsabilidade pelo envio do produto para assistência técnica é da autora, razão pela qual, não causou ato danoso à recorrida. Sustenta que foi a consumidora quem deu causa ao dano alegado, por não ter recebido o produto da mesma espécie ofertado pela apelante. Subsidiariamente requer redução do
quantum
do valor indenizatório (id 7014204; 7014205).

Apresentadas Contrarrazões (id 7014206, pág. 4) se limitou ao pedido de não conhecimento do apelo pela intempestividade recursal.

Coube-me o feito por redistribuição.

É o Relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Conheço da apelação, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal e passo ao seu julgamento.

1.

DAS PRELIMINARES

1.1. Preliminar do apelante pela Ilegitimidade Passiva

A recorrente defende a ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a responsabilidade é da empresa fabricante, alegando a necessidade de sua inclusão no polo passivo da demanda.

Não lhe assiste razão.

A presente ação versa sobre relação de consumo (art. 2º e 3º do CDC) e todos que participam da cadeia econômica de produção, circulação e distribuição dos produtos, são fornecedores solidários perante o consumidor. Ademais, consoante disposto no art. 88 do CDC, facilita-se o acesso e a defesa de consumidores em processos judiciais, facultando a estes a escolha de contra quem irão demandar.

Rejeito a prefacial.

1.2. Preliminar do apelado de Intempestividade

A recorrida alega a intempestividade da Apelação.

Não lhe assiste razão.

A sentença foi publicada no dia 25.08.2020, portanto, o prazo recursal findou em 16.09.2020, considerando que na data de 07 de setembro foram suspensos os prazos processuais em decorrência do feriado nacional.

Rejeito a prefacial.

MÉRITO

A autora/apelada efetuou a compra do produto em 16.07.2013, e depois de cinco dias de uso apresentou problemas tendo comunicado à apelante, que após tentativa infrutífera de conserto, enviou a máquina de lavar para a assistência técnica em 16.01.2014. Frise-se que a recorrente assume que recebeu o produto do consumidor e o enviou para a assistência técnica (id 7014205).

Em que pese a alegação da apelante, esta não disponibilizou o conserto ou a troca do produto no prazo de 30 dias, sendo que consoante art. 18, § 1º, I, II e III do CDC, se o vício não for sanado no referido prazo, poderá o consumidor exigir a substituição do produto por outro da mesma espécie, a restituição imediata da quantia paga ou abatimento proporcional do preço.

Verifica-se que desde o início da aquisição da lavadora, o objeto apresentou problemas técnicos e somente em 06.06.2014 (seis meses após) a empresa procurou a consumidora para entregar bem diverso, o que foi recusado pela autora, ficando durante todo o lapso temporal sem o proveito do bem adquirido.

Neste sentido, restou configurada a prática do ato ilícito por não ter a recorrente solucionado o problema da recorrida. A responsabilidade solidária nesse caso está prevista no art. 18 do CDC c/c com a responsabilidade objetiva, preconizada no art. 14, do mesmo diploma legal, tendo em vista que recai sobre os fornecedores, sem perquirição de culpa, o dever de garantir a adequação dos produtos e serviços disponibilizados no mercado consumerista. Portanto, não tendo sido sanado o vício é de rigor o acolhimento do pedido de restituição do valor.

Por fim, considerando o atraso excessivo na substituição do produto, frustrando a expectativa do consumidor gerando aborrecimentos que superam os do cotidiano e capazes de configurar a lesão extrapatrimonial em razão da demora excessiva na substituição do produto, deve a apelante ser condenada ao pagamento de danos morais.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Evidente que defeitos ocorrem e que as pessoas hão de ser tolerantes com transtornos que, normalmente, ocorrerão. Todavia, o que se mostra grave, no caso concreto, é o completo descaso da recorrente com a solução regular e satisfatória do problema. Embora ciente da situação da parte consumidora, nada fez para diminuir seu desconforto, não se importando em dar assistência, nem fazer a troca do produto por outro dentro do prazo legal.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do
dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram.
Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração a capacidade econômica da ré, é razoável o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado na sentença a título de indenização, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar à empresa certo gravame, é por ela bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Isto posto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo na íntegra

a sentença recorrida. Majoro os honorários de sucumbência fixados anteriormente para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11º do CPC.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 08/07/2024